Tribunal: TJDFT
Processo: 0711044-54.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FEMINICÍDIO CONSUMADO E HOMICÍDIOS TENTADOS. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia por crimes de feminicídio consumado e homicídios qualificados tentados, com a finalidade de submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.
II. Questões em discussão
2. Aferir (i) a necessidade de instauração de incidente de insanidade mental; (ii) a possibilidade de exclusão de qualificadoras e causas de aumento; (iii) o cabimento da desclassificação da conduta para lesões corporais; e (ii) se é possível revogar a prisão preventiva.
III. Razões de decidir
3. Para a instauração do incidente de insanidade mental, é necessário haver dúvida razoável quanto à higidez mental do réu (art. 149 do CPP), não tendo sido apresentados, no presente caso, indícios nesse sentido durante a instrução. Preliminar rejeitada.
4. A sentença de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, restrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação.
5. A desclassificação da conduta para lesão corporal na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal Popular, só se mostra viável quando demonstrada de forma inequívoca a ausência do animus necandi ou a hipótese de desistência voluntária, não sendo a hipótese vertente.
6. Não se exige, na primeira fase do procedimento do Júri, a certeza quanto à autoria delitiva, nem quanto às qualificadoras, ou causas de aumento, devendo as controvérsias serem dirimidas de forma soberana pelo Conselho de Sentença – ao qual cabe realizar o exame mais aprofundado das provas para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.
7. Presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva decretada, impõe-se a manutenção, especialmente diante da gravidade concreta dos atos perpetrados contra as vítimas.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1860483, 0705414-73.2022.8.07.0008, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 09.05.2024; Acórdão 1934460, 0710362-39.2023.8.07.0003, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 17.10.2024; Acórdão 1760717, 0717092-19.2021.8.07.0009, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 21.09.2023; Acórdão 1797580, 0700627-64.2023.8.07.0008, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 14.12.2023; Acórdão 1828816, 0731259-31.2022.8.07.0001, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 07.03.2024.